Tribunal: TJBA
Processo: 8050548-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050548-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO (OAB:SP163471-A) AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): Antonio Carvalho registrado(a) civilmente como ANTONIO DE SOUZA CARVALHO FILHO (OAB:BA64903-A) ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO – TFF. MUNICÍPIOS. INCOMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por CLARO S.A. contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Simões Filho para cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2013 e 2014, instituída pela Lei Municipal nº 895/2012, mantendo a exigibilidade do crédito tributário com fundamento na modulação de efeitos do Tema 919 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a inconstitucionalidade da TFF pode ser veiculada em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 919 (RE 776.594) alcança o presente caso, preservando a exigibilidade do crédito tributário objeto de execução fiscal ajuizada em 04/11/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A inconstitucionalidade de lei tributária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que dispensa dilação probatória, sendo, em tese, veiculável por exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ e do art. 803, parágrafo único, do CPC. 4 - O STF, no julgamento do RE 776.594 (Tema 919), declarou, por unanimidade, em sede de repercussão geral, que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa. 5 - A Suprema Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, determinando que a decisão produza efeitos apenas a partir da data de publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. Essa decisão possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC. 6 - A execução fiscal originária foi ajuizada em 04/11/2015, data anterior ao marco temporal fixado pelo STF, referindo-se a créditos tributários constituídos sob a vigência de lei municipal então reputada constitucional. A modulação de efeitos preserva, nessa hipótese, a exigibilidade do crédito tributário, em homenagem à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima dos municípios. 7 - Os precedentes monocráticos invocados pela agravante não têm aptidão para modificar o conteúdo vinculante da tese firmada em repercussão geral pelo Plenário do STF. Além disso, referem-se, em sua maioria, a hipóteses em que o contribuinte já havia pedido expressamente o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação como objeto principal da demanda, por meio de embargos à execução ou ação anulatória, situação distinta da exceção de pré-executividade manejada nos presentes autos, cujo pedido primordial foi a mera suspensão do feito. 8 - Mesmo admitida a exceção de pré-executividade como via adequada, o resultado seria idêntico: a modulação de efeitos do Tema 919 impede o acolhimento do pedido, preservando a exigibilidade do crédito tributário executado. Cassação do efeito ativo anteriormente deferido. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO número 8050548-04.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante CLARO S.A. e parte(s) Agravado MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente